Tribunal: TJDFT
Processo: 0730734-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0730734-86.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORGE ALENCAR DA SILVA IMPETRANTE: NAIRA ALVES DOS SANTOS PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Naira Alves dos Santos Pereira, em favor de Jorge Alencar da Silva, contra alegada omissão da MMa. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em examinar pedido de concessão de saídas temporárias formulado pela Defesa do paciente nos autos n.o 0010420-57.2017.8.07.0015. Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de condenação transitada em julgado pelo crime previsto no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal. Cumpriu 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de pena, estando atualmente em regime semiaberto, concedido em 12/11/2020. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta que, apesar de o paciente preencher os requisitos para a saída temporária, o pedido ainda não foi apreciado pelo Juízo a quo. Aduz que o prazo fatal para a verificação dos requisitos para a saída temporária do período de 08/10 a 13/10/2021 encerra-se em 23/09/2021, data da impetração do writ, sem que o pleito tenha sido apreciado pela autoridade impetrada. Registra que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao deferimento da saída temporária. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para que o paciente possa usufruir das saídas temporárias dos próximos períodos iniciados em 08/10 e 19/11/2021. O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador César Loyola, no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 29342596). As informações foram prestadas (ID 29610561). A autoridade impetrada informou que concedeu ao apenado as saídas temporárias e determinou fosse comunicado ao estabelecimento prisional para a imediata transferência do sentenciado para unidade compatível com o benefício concedido. Parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Marinita Maria da Silva, manifestando-se pela prejudicialidade do habeas corpus (ID 29623303). É o relatório. Conforme informações prestadas (ID 29610561), na data de 27/09/2021, a autoridade impetrada proferiu decisão nos autos da execução no 0010420-57.2017.8.07.0015, concedendo ao paciente autorização para saídas temporárias. Ademais, registrou que “as saídas deverão ser implementadas nos períodos definidos por este Juízo no calendário fixado por meio de Portaria Anual, ficando o interno submetido aos requisitos e condições estabelecidos na referida regulamentação”, e determinou fosse comunicado ao estabelecimento prisional para a imediata transferência do sentenciado para unidade compatível com o benefício concedido. Dessa forma, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador